Tribunal: TJPA
Processo: 0821093-82.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 13149 - Efeito Suspensivo a Recurso
Data de julgamento: 2026-05-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0821093-82.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: HOSPITAL PORTO DIAS LTDA

AGRAVADO: KELLI CRISTINA MONTEIRO TORRES

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA
:EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR. SAÚDE. ALEGAÇÃO DE ERRO DE PREMISSA FÁTICA. NEGATIVA DE ATENDIMENTO RADIOTERÁPICO. SUSPENSÃO ADMINISTRATIVA PELA OPERADORA. AUSÊNCIA DE OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO, OMISSÃO OU ERRO MATERIAL. AUTORIZAÇÃO DO TRATAMENTO COMPROVADA PELOS PRÓPRIOS DOCUMENTOS DO EMBARGANTE. GUIAS AUTORIZADAS E TRATAMENTO EM FASE AVANÇADA DE PREPARAÇÃO. DISTINÇÃO ENTRE CAUSA EXCLUDENTE NAS RELAÇÕES COMERCIAIS ENTRE EMPRESAS E RESPONSABILIDADE PERANTE A CONSUMIDORA. PRETENSÃO DE INFIRMAR CONCLUSÃO FUNDADA EM PROVA PRODUZIDA PELA PRÓPRIA PARTE. CARÁTER MERAMENTE INFRINGENTE. EMBARGOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

1 – Embargos de Declaração opostos contra acórdão que negou provimento a Agravo de Instrumento interposto pelo Hospital Porto Dias Ltda., mantendo decisão que concedeu tutela de urgência para realização imediata de tratamento radioterápico em favor de paciente oncológica.

2 – A embargante sustenta erro de premissa fática, alegando que o acórdão concluiu pela existência de autorização do plano de saúde sem considerar documentos que demonstrariam suspensão administrativa dos procedimentos de radioterapia para clientes em intercâmbio, determinada pela própria Unimed Belém.

3- O acórdão embargado não desconheceu a existência de conflito administrativo entre o hospital e a operadora. Ao contrário, tal circunstância foi expressamente considerada, conforme se pode verificar da leitura do julgado.

4 –A autorização do tratamento não foi presumida pelo julgado: os próprios e-mails trazidos pelo embargante registram que a paciente possuía guias autorizadas e o tratamento encontrava-se em fase avançada de preparação, aguardando apenas o agendamento das sessões. A suspensão administrativa posterior alegada pela operadora não tem efeito retroativo para desconstituir autorização já concedida, tampouco pode ser oposta à paciente oncológica que dela não participou.

5 – A pretensão de infirmar, pela via dos embargos de declaração, conclusão assentada em documento produzido pelo próprio embargante revela o caráter meramente infringente da irresignação, incompatível com a função aclaratória do recurso. A alegação de impedimento contratual configura questão de mérito já analisada e decidida, insuscetível de rediscussão na via estreita dos aclaratórios.

6 – Embargos conhecidos e desprovidos.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por HOSPITAL PORTO DIAS LTDA contra acórdão proferido por esta 2ª Turma de Direito Privado, nos autos do Agravo de Instrumento nº 0821093-82.2024.8.14.0000, que negou provimento ao recurso interposto pela ora embargante e manteve a decisão interlocutória que concedera tutela de urgência para realização imediata de tratamento radioterápico em favor de KELLI CRISTINA MONTEIRO TORRES, paciente acometida por neoplasia maligna, com multa diária limitada ao teto de trinta salários-mínimos.

O pedido de efeito suspensivo ao recurso foi indeferido.

Em suas razões, a embargante sustenta a ocorrência de erro de premissa fática no acórdão embargado (ID 33760088), apontando que o colegiado afirmou ter restado "demonstrado que houve a autorização do tratamento prescrito pelo plano de saúde", sem levar em consideração prova documental constante dos autos – notadamente a Circular de ID 23949038 da Unimed Belém e os e-mails de ID 23949036 – que, segundo alega, comprovariam que a impossibilidade de realização da radioterapia decorreu de suspensão administrativa promovida pela própria operadora para clientes em regime de intercâmbio, e não de recusa imotivada do hospital.

Aduz, ainda, que a afirmação contida no acórdão de que o hospital praticou "negativa indevida de atendimento" não corresponderia ao quadro fático documental dos autos, pois o nosocômio estaria contratualmente impedido de realizar o procedimento sem a regularização do faturamento pela operadora.

Requer, ao final, que os embargos sejam conhecidos e acolhidos, com efeito modificativo, para que seja reconhecido o erro de premissa fática e reformado o acórdão no ponto impugnado.

Não foram apresentadas contrarrazões.

É o relatório. Peço Julgamento no plenário virtual.

Belém, datado e assinado eletronicamente.

Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

VOTO

Os embargos preenchem os requisitos de admissibilidade, motivo pelo qual deles conheço.

No mérito, contudo, os embargos não merecem provimento.

Os embargos de declaração admitem, excepcionalmente, efeitos infringentes quando constatada a existência de erro de premissa no julgado embargado, abarcado pelos conceitos de omissão e contradição previstos no art. 1.022 do CPC.

A embargante sustenta que o acórdão incorreu em erro de premissa ao afirmar ter sido demonstrada a autorização do plano de saúde, desconsiderando a Circular de ID 23949038 e os e-mails de ID 23949036, que revelariam a existência de suspensão administrativa determinada pela própria Unimed Belém para atendimentos de radioterapia em regime de intercâmbio.

A alegação, contudo, não prospera.

O acórdão embargado não desconheceu a existência de conflito administrativo entre o hospital e a operadora. Ao contrário, tal circunstância foi expressamente considerada, conforme se extrai do seguinte trecho do julgado:

"Ainda que o Hospital agravante alegue limitações contratuais em relação à operadora, não é razoável transferir à paciente os ônus da dissensão entre entes empresariais, principalmente diante da urgência e gravidade da doença diagnosticada. O dever de colaboração entre os agentes da cadeia de prestação de serviços médico-hospitalares impõe que sejam observados os princípios da boa-fé e da dignidade da pessoa humana, assegurando-se à parte hipossuficiente o acesso tempestivo ao tratamento prescrito."

Acrescente-se, ademais, fundamento fático de especial relevo, extraído dos próprios documentos trazidos pelo embargante. Nos e-mails de ID 23949036, juntados pela própria parte para sustentar a tese de suspensão administrativa, o Hospital Porto Dias, ao contatar a Unimed Belém, consignou expressamente:

“Em tempo, informo que estamos com os seguintes pacientes Unimed Intercâmbio já com planejamento realizado, já realizadas consultas com radioterapeuta e avaliação do físico, com guias autorizadas, apenas aguardando agendamento das sessões.”

A transcrição demonstra que o próprio hospital reconheceu, em documento por ele mesmo produzido e juntado aos autos, que a paciente possuía guias autorizadas e que o tratamento se encontrava em fase avançada de preparação – planejamento concluído, consulta com radioterapeuta e avaliação do físico já realizados –, restando apenas o agendamento das sessões. A referência do acórdão a que "restou demonstrado que houve a autorização do tratamento prescrito pelo plano de saúde" não constitui, portanto, premissa abstrata ou desacompanhada de suporte probatório: ela se extrai, diretamente, da própria correspondência do embargante. Configura hipótese em que a parte pretende, pela via dos embargos de declaração, infirmar conclusão que tem por base documento que ela mesma trouxe aos autos, o que evidencia, de forma ainda mais nítida, a ausência de erro de premissa genuíno e o caráter meramente infringente da irresignação. A suspensão administrativa alegada – ainda que comprovada – não tem o efeito retroativo de desconstituir a autorização previamente concedida, tampouco justifica a interrupção do tratamento de paciente oncológica que, segundo o próprio hospital, aguardava apenas o agendamento das sessões.

Assim, a circunstância de haver suspensão administrativa promovida pela operadora foi sopesada pelo acórdão e, deliberadamente, reputada insuficiente para eximir o hospital de seu dever de atendimento. O que a embargante qualifica como "erro de premissa" é, em verdade, o próprio núcleo do julgamento de mérito já realizado: a avaliação de que conflitos intra-cadeia não podem ser opostos, em detrimento, à paciente oncológica em situação de urgência.

Além disso, a embargante confunde duas questões juridicamente distintas: (a) a eventual existência de uma causa excludente ou atenuante de sua responsabilidade perante a operadora, no âmbito do contrato de prestação de serviços que as vincula; e (b) a responsabilidade do hospital perante a paciente, consumidora hipossuficiente acometida por doença grave.

A suspensão administrativa determinada pela Unimed Belém pode, eventualmente, configurar fundamento para ressarcimento ou resolução contratual no plano das relações comerciais entre as empresas. Não tem o condão, contudo, de projetar seus efeitos sobre a esfera jurídica da consumidora, que deles não participou e que obteve regular autorização do plano de saúde para a realização do tratamento. Imputar à paciente as consequências do conflito entre prestador e operadora importaria grave violação aos princípios da boa-fé objetiva, da confiança legítima e da dignidade da pessoa humana, consagrados tanto no Código de Defesa do Consumidor como na Constituição Federal.

Nesse sentido, a própria informação pública veiculada no sítio eletrônico do Hospital Porto Dias – que anuncia, dentre os convênios atendidos, a Unimed, com cobertura expressa para quimioterapia e radioterapia – reforça a legítima expectativa da paciente quanto ao atendimento devido.

Os embargos de declaração não constituem via adequada para a rediscussão do mérito ou para a revisão do entendimento firmado pelo colegiado. O inconformismo da embargante com a conclusão do julgado, por mais bem articulado que se apresente tecnicamente, não autoriza o conhecimento dos aclaratórios com efeitos modificativos, porquanto ausentes os vícios de obscuridade, contradição, omissão ou erro material previstos no art. 1.022 do CPC, tampouco o erro de premissa fática genuíno – assim entendido aquele em que o órgão julgador decide com base em fato não constante dos autos ou em sentido diametralmente oposto ao que a prova demonstra.

Diante do exposto, VOTO pelo conhecimento e desprovimento dos presentes Embargos de Declaração, mantendo-se integralmente o acórdão embargado.

Belém, datado e assinado eletronicamente.

Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 28/05/2026